Tribunal: TJES
Processo: 5003866-50.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003866-50.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MICHELLE BATISTA GODOY e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°

5003866-50.2025.8.08.0035

Recorrente: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorridos: MICHELLE BATISTA GODOY, HELTON BATISTA GODOY e HERMES BATISTA GODOY

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O / E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO (CABOZANTINIBE).
CÂNCER GRAVE (MELANOMA/SARCOMA METASTÁTICO). NEGATIVA FUNDADA EM CARÁTER "OFF-LABEL" E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ESCOLHA TERAPÊUTICA QUE CABE AO MÉDICO ASSISTENTE. ÓBITO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -
Inicialmente, em relação à preliminar arguida (incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia complexa), não vislumbro a necessidade de seu acolhimento, pois entendo que quem deve determinar o tratamento adequado ao paciente é o médico que o acompanha, competindo ao plano de saúde somente o cumprimento das disposições contratuais.

3 – Quanto ao mérito, a parte recorrente fundamenta sua recusa no fato de o medicamento pleiteado ser "off-label" e não constar na DUT nº 64 da ANS para a patologia específica da autora.
Todavia, o STJ fixou entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura de tratamento para doença prevista no contrato, cabendo ao médico especialista, e não à operadora, determinar a alternativa terapêutica mais adequada para salvar a vida do paciente.

4 - A recorrente sustenta que a parte autora deveria responder pelos prejuízos advindos da efetivação da tutela de urgência (custeio do medicamento), com fulcro no art.
302 do CPC. Todavia, a extinção da obrigação de fazer deu-se unicamente pelo óbito da autora (perda superveniente do objeto), e não por reconhecimento de que o direito não existia à época do deferimento da liminar, sendo que o custo suportado pela operadora foi legítimo durante o período em que a autora necessitou do fármaco para tentar estabilizar a progressão da doença agressiva que a acometia.

5 – Em relação ao pleito indenizatório de danos morais, a negativa de tratamento essencial em quadro de neoplasia maligna agressiva agrava a aflição psicológica e a angústia do beneficiário, extrapolando o mero descumprimento contratual, ressaltando-se que a conduta da parte recorrente foi agravada pela resistência ao cumprimento da liminar judicial, que exigiu majoração de multa, e pelo óbito da autora após meses de espera pelo fármaco, reforçando a gravidade da lesão aos direitos da personalidade.

6 – No que tange ao
quantum
fixado,
o
montante de R$ 8.000,00(oito mil reais) arbitrado em 1º grau mostra-se até mesmo módico diante das circunstâncias do caso (paciente terminal, demora no cumprimento de liminar e morte prematura).

7 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)